Tribunal: TJMT
Processo: 1017998-49.2021.8.11.0000
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-11-24
Data de publicação: 2021-11-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1017998-49.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), ALFILENO DE JESUS SOUZA CUNHA - CPF: 551.606.201-25 (AGRAVADO), MARTA SEBASTIANA DE OLIVEIRA - CPF: 481.809.471-49 (ADVOGADO), RENATO FERREIRA COUTINHO - CPF: 474.411.351-68 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL No 1017112-50.2021.8.11.0000 –COMARCA DE LUCAS DO RIO VERDE

AGRAVANTE: - MINISTÉRIO PÚBLICO

AGRAVADO: - ALFILENO DE JESUS SOUZA CUNHA.

EMENTA

AGRAVO EM EXECUÇÃO – FIXAÇÃO DAS CONDIÇÕES DO REGIME SEMIABERTO SEM TORNOZELEIRA – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – ALEGADA NECESSIDADE DE UTILIZAÇÃO DE DISPOSITIVO DE MONITORAÇÃO ELETRÔNICA COMO CONDIÇÃO PARA CUMPRIMENTO DE PENA – DESNECESSIDADE DO USO DE TORNOZELEIRA ELETRÔNICA PARA GARANTIR A EFICÁCIA DAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS PARA O CUMPRIMENTO DA PENA NO REGIME INTERMEDIÁRIO – AGRAVO MINISTERIAL DESPROVIDO.

Depreende-se dos autos que o agravado, que cumpre pena em regime semiaberto, exerce a função de motorista de caminhão bitrem, de modo que o estabelecimento da fiscalização eletrônica não se mostra adequada ao caso, podendo inclusive ocasionar o involuntário cometimento de faltas graves.

Agravo ministerial desprovido.

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL No 1017112-50.2021.8.11.0000 –COMARCA DE LUCAS DO RIO VERDE

AGRAVANTE: - MINISTÉRIO PÚBLICO

AGRAVADO: - ALFILENO DE JESUS SOUZA CUNHA.

RELATÓRIO

EXMO SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Agravo em Execução
interposto pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
, em face de decisão proferida pelo r. Juízo da

Segunda Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, que permitiu ao recuperando
Alfileno de Jesus Souza Cunha
o cumprimento da sua pena em regime semiaberto sem a utilização de tornozeleira eletrônica.

Irresignado, o agravante busca a reforma da decisão recorrida, a fim de que seja determinado o uso da tornozeleira eletrônica pelo agravado, como forma de fiscalização do cumprimento da sanção imposta, em regime semiaberto. (Id. 104676490 – p. 04/06).

Em contrarrazões, o agravado pugna pela manutenção da decisão, com o desprovimento do recurso. (Id. 104676499 – p. 368/370).

O magistrado manteve a decisão agravada pelos seus próprios fundamentos. (Id. 104676499 – p. 377/379).

Em
parecer,
da lavra do Dr. João Augusto Veras Gadelha, a douta Procuradoria-Geral de Justiça manifesta-se pelo
provimento do agravo
(Id. 105877462 – TJ/MT).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

VOTO

EXMO SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Consta dos autos que o agravado foi condenado, nos autos da ação penal no. 3922-59.2009.811.0064, cód. 325874, ao cumprimento da pena de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, pelo cometimento do delito tipificado no art. 33,
caput
, da Lei no. 11.343/06

Contudo, ao fixar as condições do regime semiaberto, o d. Juízo
a quo
decidiu pelo afastamento da necessidade de utilização de tornozeleira eletrônica.

Conforme se verifica da r. decisão proferida pelo magistrado de origem, na comarca não há estabelecimento prisional destinado ao cumprimento da pena no regime intermediário; assim, o reeducando foi colocado em liberdade, mediante o cumprimento das seguintes condições:

“(...) Compulsando os autos, constato que o crime imputado ao réu foi praticado no ano de 2009 (fls. 12).

Além disso, verifica-se que o fato foi isolado em sua vida, pois em consulta ao sistema informatizado constatei que o mesmo não respondeu a outro procedimento penal.

Comprovou, ainda, o exercício de atividade lícita, com vínculo empregatício formal, na função de motorista de caminhão BITREM (fls. 236), o que o impossibilita de utilizar a tornozeleira eletrônica, pois às viagens a outros municípios são constantes
.

Entendo, portanto, que diante de todas essas peculiaridades, o pleito da defesa não se mostra desarrazoado, razão pela qual, em atenção ao princípio constitucional da individualização da pena,
AUTORIZO o cumprimento das condições do regime semiaberto sem o uso da tornozeleira eletrônica
, devendo, no entanto, ao comparecer em Juízo mensalmente, fazer prova de permanecer trabalhando com carteira assinada na função de motorista de BITREM.

Fixo as seguintes condições para o cumprimento da pena no regime SEMIABERTO:

1. Recolher-se em sua residência diariamente, exatamente no endereço indicado nos autos, no período compreendido entre 20h00min horas e 6h00min horas do dia seguinte, estando autorizado a sair, por 07 (sete) dias, contados da audiência admonitória, para trabalhar ou buscar emprego. A comprovação do emprego será feita por:

1.1) carteira de trabalho devidamente assinada; ou

1.2) contrato por tempo determinado, assinado junto a Fundação Nova Chance (situada no endereço Rua Governador Jari Gomes, no 454, Bairro Boa Esperança, em Cuiabá – telefone 3613-8612/ 3613-8617 - entre a Empaer e o Cemitério da Boa Esperança – das 13:00 às 19:00 horas, para participação de cursos, voltados à qualificação profissional, bem como, assinar contrato por prazo determinado); ou

1.2) declaração do empregador, com firma reconhecida em cartório. O documento deverá ser entregue, no prazo (7 dias), na Secretaria da 2a Vara Criminal de Cuiabá – Fórum de Cuiabá, corredor F, sala 44/B, sendo que, em todos os casos, nele deverá constar o endereço do local de trabalho e respectivo horário de entrada e saída do emprego;

2. Não frequentar lugares inapropriados, como casa de prostituição, casa de jogos, bocas de fumo e locais similares;

3. Não portar armas, nem brancas (faca, canivete, estilete etc.) nem de fogo (revólver, espingarda, explosivos etc.);

4. Não ingerir bebida alcoólica ou fazer uso de qualquer espécie de substância entorpecente;

5. Não se envolver em qualquer tipo de infração penal (crime ou contravenção);

6. Comparecer mensalmente na Secretaria da 2a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá - Execução Penal – Corredor F, Sala 44-B, do Fórum de Cuiabá, para assinar o termo de comparecimento e comprovar estar trabalhando na função de motorista.

7. Não se ausentar do Município de Cuiabá-MT, por mais de 07 dias, nem mudar de residência, sem autorização judicial. (...).”
(Id. 104676492).

Em suas razões de agravo, o representante do
Parquet
argumenta que
“(...) o fato do Agravado estar trabalhando como motorista de caminhão BITREM, não impossibilita a utilização da tornozeleira eletrônica em razão das constantes viagens, por si só, também não se mostra razoável para autorizar-lhe o cumprimento da pena no regime semiaberto sem a devida monitoração, pois o trabalho é uma das condições para o cumprimento da pena daqueles que se encontram nos regimes menos gravosos (semiaberto e aberto) e, qualquer deslocamento fora da área de monitoração, pode ser autorizado pelo juízo, ainda mais no caso de exercício de atividade lícita. Aliás, outros reeducandos que exercem a mesma profissão o fazem mediante monitoramento eletrônico, a exemplo do que ocorre no PEP código 435074
(...) razão pela qual entende que
“não é razoável o cumprimento de uma sanção penal sem fiscalização que funcione a contento. A ausência de adequado controle do apenado não favorece a ressocialização, além de, em determinadas situações, deixar a sociedade à mercê de indivíduos que poderão colocá-la em risco”.
(Id. 104676498 – p. 285/287).

No tocante à monitoração eletrônica,
o art. 146-B da Lei de Execução Penal
dispõe que o juiz poderá aplicá-la quando autorizar a saída temporária no regime semiaberto (inciso II) e/ou determinar a prisão domiciliar (inciso IV), sendo
evidente que a medida é, portanto, uma faculdade do juiz da execução, e não obrigação
.

Acerca do tema, Renato Brasileiro de Lima doutrina que
“a eficácia de qualquer norma que venha a impor deveres está condicionada à cumulação de sanções, sob pena de se transformar em mera recomendação, simples admoestação [...]. Nesses casos o monitoramento eletrônico pode se revelar extremamente útil, porquanto será capaz de auxiliar na identificação do espaço geográfico onde o acusado se encontra, permitindo a fiscalização da medida”
(Renato Brasileiro de Lima - Manual de processo penal – volume único, 8a ed. Ed. JusPodvivm, págs. 1132 e 1149)
.

Importante destacar que, conforme se verifica dos autos, o agravado

cumpre pena em regime intermediário, (semiaberto) e foi autorizado a cumprir pena em liberdade, mediante o estabelecimento de condições específicas já elencadas
, isso em substituição ao recolhimento em colônias agrícolas, industriais ou congêneres (casa de albergado ou similares),
diante da inexistência de estabelecimento adequado para cumprimento da pena em regime semi aberto
, no Estado de Mato Grosso.

Nesse sentido, tem-se o julgamento do
RE 641.320/RS
, que em sede de repercussão geral, dispôs sobre a
possibilidade e não obrigatoriedade
de impor vigilância eletronicamente monitorada
ao agente que sai antecipadamente ou que é posto em prisão domiciliar por falta de vagas; sem prejuízo da fixação da tese no sentido de que
“a falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso”
(
Súmula Vinculante 56
), portanto, não pode ser generalizada para todos que for alçado ao regime semiaberto de cumprimento de pena, se entender necessário a imposição deve ser motivada.

Nessa ordem de ideias, no caso em apreço, não se mostra cabível a reforma da decisão para submeter o agravado a sistema de monitoramento via de tornozeleira como condição para a fiscalização.

Realmente, muito embora tenha
salientado o douto parecerista que o agravado
ostenta outra condenação pela prática do crime de roubo majorado
(autos o. 5900-58.2012.8.11.0002, cód. 286648), na qual foi condenado à pena privativa de liberdade de 07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão em regime fechado, a qual ainda não foi unificada ao PEP originário face à ausência de informações sobre o trânsito em julgado da condenação, tem-se que, ao fim e ao cabo, não se deu a regressão de regime.

De igual modo, o cometimento anterior de falta grava tampouco desaconselha a manutenção da decisão agravada, explico.

Ainda que conste dos autos que o agravado não compareceu
ao juízo por cerca de 01 (um) ano e 06 (seis) meses
, dentro do período de janeiro de 2020 a junho de 2021,
o magistrado
a quo
entendeu por bem mantê-lo no regime semiaberto
, reconhecendo como interrupção da execução os meses de fevereiro, outubro, novembro, dezembro/2020, janeiro/2021.

Ademais, não se pode olvidar que no período em questão foi interrompido atendimento presencial em razão da pandemia -COVID-19- quiçá o motivo do não comparecimento ao fórum.

Mutatis mutantis, em termos a jurisprudência abaixo aplica-se ao caso por entender o magistrada da não necessidade do monitoramento.

“(...) Assim, forte na dicção do art. 146-B da Lei de Execução Penal, por meio da qual é facultado ao Juízo da Execução definir a fiscalização por meio de monitoração eletrônica,
avaliando a sua necessidade ou não, a condição foi mantida no caso concreto,
pois imprescindível à fiscalização do cumprimento da condição da proibição do agravante se aproximar da ofendida, assumida por ocasião da progressão, e, por conseguinte, como meio mais adequado para se monitorar sua conduta e reinserção na sociedade, além de garantir a efetiva retribuição da pena (...)”.
(TJ/MT, N.U 1007892-28.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 21/07/2021, Publicado no DJE 26/07/2021). (sem negrito no original)

É imperioso salientar que o agravado encontra-se cumprindo pena em regime semiaberto, persistindo as demais regras impostas pelo juízo singular, suficientes à fiscalização da execução da pena.

In casu
, tem-se que as limitações impostas ao reeducando pelo uso do monitoramento eletrônico, por ele ser motorista, frequentemente em viagens, poderão implicar em dificuldade em recarregar o aparelho, que, por vezes, estará fora da área de cobertura, situação que, como dito anteriormente, poderá ocasionar descumprimento involuntário da medida.

Por fim, o monitoramento eletrônico não é medida obrigatória ao cumprimento de pena em regime semiaberto, e ao que consta o agravado está exercendo trabalho lícito não havendo registro ou suspeita da pratica de crime. Assim, não há de ser o uso da tornozeleira eletrônica o fator determinante para impedir a prática de ilícitos.

Dessa forma, diante do contexto delineado,
no caso sub-judice é dispensável a monitoração eletrônica.

Ante o exposto, em
dissonância com o parecer
da Procuradoria-Geral de Justiça, NEGO PROVIMENTO
ao agravo de execução
interposto pelo Ministério Público.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/11/2021